Tribunal: TJPA
Processo: 0801241-90.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801241-90.2020.8.14.0104

APELANTE: RAIMUNDO ALVES BATISTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE. REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Raimundo Alves Batista contra sentença da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face do Banco Itaú BMG Consignado S/A. A sentença reconheceu a regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, com base em documentos que comprovam a assinatura do autor e a efetiva liberação do valor contratado em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial, bem como se restou demonstrada a existência de vício de consentimento ou fraude na contratação do empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não está obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, sendo destinatário final da prova e podendo indeferi-las quando já existirem nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa (CPC, art. 370).

A alegação genérica de fraude contratual não afasta a eficácia do contrato regularmente assinado e acompanhado de comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade do autor, não se justificando a realização de prova pericial grafotécnica na ausência de indícios concretos de falsidade.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que a simples negativa da contratação, desacompanhada de indícios mínimos de prova, não enseja a inversão do ônus da prova nem configura cerceamento de defesa.

A documentação juntada pelo banco (contrato assinado e comprovante de crédito) é suficiente para comprovar a existência e regularidade da relação contratual, conforme reconhecido pelo Ministério Público em parecer fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Tese de julgamento
:

A negativa genérica de contratação, desacompanhada de elementos mínimos de prova, não justifica a realização de prova pericial nem configura cerceamento de defesa.

A apresentação de contrato assinado e comprovante de depósito bancário é suficiente para demonstrar a regularidade do empréstimo consignado.

Não há obrigação de indenizar nem repetição de indébito quando o contrato é válido e os valores foram efetivamente recebidos pelo contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 111 e 422; CPC, arts. 370, 373, I e II, 489, §1º, IV, e 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJPA, ApCiv nº 0812200-80.2023.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.02.2025; TJ-SP, ApCiv nº 1002992-15.2021.8.26.0572, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 12.12.2022; TJ-ES, AC nº 0009863-12.2018.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 (primeiro) de abril de 2025
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO ALVES BATISTA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco (PA), constante no id. 18356278 dos autos, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

A decisão entendeu pela regularidade da contratação, já que há prova da contratação e da disponibilização do numerário no valor exato ao liberado no contrato, a saber: R$ 942,21 (novecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos).

Ressaltou que não há qualquer documentação capaz de atestar o analfabetismo do apelante
em momento anterior – observa-se que houve regular assinatura do contrato de empréstimo, conforme se observa de ID nº. 18356269
.

Atente-se para trechos da sentença impugnada:

“Ora, a ausência de qualquer insurgência da parte beneficiária quanto ao depósito de dinheiro em sua conta bancária a título de empréstimo consignado, e assim também a falta de irresignação quanto aos posteriores e reiterados descontos mensais das prestações respectivas no benefício previdenciário (autorizados pela Autarquia Previdenciária diante da documentação por ela recebida), que vem ocorrendo desde o ano de 2017, são condutas omissivas que, se prolongadas por largos meses ou anos, caracterizam, a um só tempo, tanto o silêncio circunstanciado gerador da anuência tácita ao mútuo financeiro especial (art. 111 do Código Civil), como também o comportamento contraditório violador do princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil) ao negar o crédito recebido e usufruído, ensejador da aplicação da teoria da
supressio
, tudo a inviabilizar a pretensão de arrependimento ou de reconhecimento da inexistência do negócio jurídico eficaz.

Assim sendo, vê-se que a parte demandada comprovou documentalmente todos os fatos alegados, consoante os documentos anexados à peça contestatória.

Desta forma, não há que se falar em ilegalidade da conduta do promovido.

Por fim, colaciono julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará relativo a caso semelhante e que corrobora o posicionamento aqui sustentado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVADA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. No caso concreto, o apelante logrou êxito em comprovar que o valor emprestado foi disponibilizado à apelada em conta corrente de sua titularidade, não tendo ela sequer se insurgido sobre este fato. Além disso, pelo contexto fático, os documentos utilizados no momento da contratação, indicam que a autora efetivamente pactuou a tomada do empréstimo consignado, corroborando a tese recursal de inexistência de fraude, impondo-se a reforma integral da sentença impugnada. 3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, por via de consequência, dos descontos no beneficiário previdenciário da autora, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial. À unanimidade. (TJPA - 8382872, 8382872, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-22, Publicado em 2022-03-04)

Conclui-se que as provas documentais apresentadas pelo banco promovido são suficientes para demonstrar que a relação jurídica entre as partes de fato existiu, não estando eivada de qualquer vício nem sendo proveniente de fraude praticada por terceiro, não ensejando, portanto, qualquer obrigação de reparação por dano moral ou material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC”.

Em suas razões recursais (
id
nº. 18356280), o recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a demanda versa também sobre matéria de fato, sendo imprescindível a produção de provas, inclusive pericial, dada a alegação de fraude contratual. Aduz que houve julgamento antecipado indevido, sem a necessária instrução probatória. Pugna pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

O banco apelando, malgrado devidamente intimado, não apresentou contrarrazões
(ID nº. 18356283
).

O Ministério Público (id. 18483531) opinou pelo conhecimento do recurso, mas pela sua improcedência, sustentando que houve a juntada de contrato de empréstimo devidamente assinado, bem como a comprovação de recebimento dos valores por parte do autor, afastando-se a alegação de fraude ou contratação inexistente.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A insurgência recursal centra-se na alegação de nulidade da sentença de primeiro grau, ao fundamento de cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova pericial.

Entendo que não assiste razão ao apelante.

Incialmente, recorde-se que o Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC. Logo, não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestadas pelo requerente, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89) (grifos nossos).

Ademais, com razão o entendimento do Magistrado de 1º Grau no sentido de que
o contrato e o depósito do numerário se encontram devidamente provados no presente feito.

É cediço que, em sede de controle judicial das demandas consumeristas envolvendo alegações de fraude contratual,
a inversão do ônus da prova deve observar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor
. No entanto, o próprio Código de Defesa do Consumidor não suprime
o ônus mínimo de alegação e demonstração inicial da pretensão deduzida em juízo.
Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SUPOSTA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA SCR – SISBACEN.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. DANO MORAL INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018154-93.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 12.11.2021) (TJ-PR - RI: 00181549320208160018 Maringá 0018154-93.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 12/11/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021) (grifos nossos).

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de não devolução de valores investidos na plataforma digital das rés, com promessa de rendimento da quantia em dobro. Sentença de improcedência. Revelia que não implica na procedência imediata do pedido.
Ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte autora. Inversão do ônus da prova que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial.
Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10142706120198260320 SP 1014270-61.2019.8.26.0320, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022) (grifos nossos).

De fato, deve-se entender que a simples alegação de que o “contrato é fraudulento” ou que o numerário “não foi depositado” é insuficiente para justificar a inexistência do débito, mormente quando o Banco se desincumbe do ônus de provar a regularidade da avença.

No caso concreto, a sentença prolatada pelo juízo de origem (
i
D nº. 18356278) foi detidamente fundamentada, ante a ausência de verossimilhança da tese autoral e da juntada, pelo banco demandado, de cópia do contrato nº. 579614138, devidamente assinado, bem como do comprovante de liberação dos valores respectivos na conta de titularidade do apelante (
id
nº. 18356270).

Ressalta-se que
o Ministério Público de segundo grau, no parecer de
id
nº. 18483531, verificou igualmente que a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a existência do vínculo contratual e a regularidade dos descontos
. Atente-se para trechos do parecer exarado pelo
Parquet
:

“Diante disso, o contrato que possibilitaria a legalidade de cobranças no benefício do apelante é a única prova que a parte apelada deveria produzir. A princípio a prova compete aquele que alega.

Contudo, verifico que o Banco Itaú BMG Consignado S.A, juntou aos autos cópia do contrato nº 579614138, objeto de discussão na lide, portanto, produziu as provas relacionadas à validade dos descontos realizados na conta corrente do apelante, não demonstrando a ilicitude desses, no benefício previdenciário do particular.

Em outras palavras, verifica-se que o Banco Itaú BMG Consignado S.A não se omitiu de juntar aos autos do processo qualquer documento relacionado ao objeto da lide, através dos quais seja possível identificar a validade do contrato de adesão do empréstimo consignado, ou de que o consumidor requereu tal serviço.

Pois bem, esclarece-se, inicialmente, que se tratando de relação de consumo, detém o banco demandado maior possibilidade de apresentação de documentos referentes ao objeto da demanda, devendo a inversão do ônus da prova ser a regra em casos dessa natureza, como preceitua Rizzatto Nunes (2021, p.43), em seu livro, Curso de Direito do Consumidor: “Haverá relação jurídica de consumo sempre que se puder identificar num dos polos da relação o consumidor, no outro, o fornecedor, ambos transacionando produtos e serviços”.

Dessa forma, o banco apelado apresentou contestação, comprovando a licitude do contrato firmado entre as partes, restando demonstrada de forma clara, a adesão do autor ao empréstimo consignado.

Compulsando-se os autos, verifica-se que juntamente com sua peça contestatória o requerido anexou o contrato de adesão dos termos contratados e juntou também extratos que o autor se beneficiou dos valores, conforme demonstrado através de comprovante de recebimento, sendo o contrato em comento uma renegociação de um débito anterior que foi baixando em razão do refinanciamento. Dessa forma, restou comprovado nos autos do processo tal contratação, entendo que a sentença deve prosperar
.

Este também é o entendimento jurisprudencial: [...].

In casu
, verifica-se que o Juízo a quo analisou o caso de forma adequada, uma vez que observou o ônus probatório para determinar a decisão ora guerreada. Dessa forma, entendo que os descontos debitados do benefício do apelante são, realmente, devidos, posto que o contrato foi efetuado de forma regular.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo o recorrido agido conforme a disposição contratual.

Logo, por essas razões, não merece ser reformada a sentença de primeiro grau exposta em alhures.

Assim, ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradora de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, na condição de fiscal da ordem jurídica, se
PRONUNCIA PRELIMINARMENTE
pelo
CONHECIMENTO
e no mérito pelo
DESPROVIMENTO
do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo Sr. Raimundo Alves Batista. Dessa maneira, deve ser mantida a decisão do Juízo de 1º grau, em tudo obedecidas as formalidades legais, ciente o Parquet” (grifos nossos).

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que, estando devidamente demonstrada a contratação e o recebimento do valor pelo consumidor, não se verifica a alegada fraude, tampouco há que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo quando a prova pretendida se revela despicienda, diante da robustez documental já constante dos autos.

A mera negativa genérica de contratação, desacompanhada de elementos mínimos de convicção ou indícios de falsidade, não impõe ao Judiciário o dever de instauração de prova pericial grafotécnica, sob pena de banalização da prestação jurisdicional e estímulo a comportamentos processuais temerários.

Observe-se decisões de ambas as Turmas de Direito Privado, bem como dos Tribunais Pátrios, a saber:

“
Ementa
:
Direito do Consumidor. Agravo Interno. Reserva de Margem Consignável (RMC) por cartão de crédito. Regularidade do contrato. Ausência de vício de consentimento e danos morais. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade do contrato de RMC por cartão de crédito e afastando pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(I) se houve vício de consentimento na contratação de RMC por cartão de crédito;

(II) se a ausência de informações claras caracteriza prática abusiva; e

(III) se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos nos autos demonstram a regularidade da contratação, incluindo o termo de adesão com descrição clara das condições pactuadas.

4. A agravante usufruiu do crédito, configurando aceitação tácita, não havendo comprovação de vício de consentimento ou prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A regularidade do contrato de RMC por cartão de crédito, com anuência expressa do consumidor e ausência de vício de consentimento, afasta a nulidade contratual.

2. Não há direito à indenização por danos morais ou repetição de indébito quando a contratação ocorreu de forma regular."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 422; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 385/STJ; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002048-70.2020.8.26.0047” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812200-80.2023.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/02/2025) (grifos nossos).

“
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Osvaldo Assis das Chagas contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco C6 Consignado S.A., reformando sentença que havia declarado a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenado o banco à devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. O agravante contesta a decisão, argumentando que o banco não solicitou exame grafotécnico para autenticação das assinaturas no contrato, violando o princípio da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 429, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o banco agravado cumpriu adequadamente o ônus de comprovar a autenticidade e validade do contrato de empréstimo consignado, em face da alegação de falsidade pelo agravante, e se o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática considerou que a instituição financeira anexou documentos suficientes para demonstrar a validade da relação contratual, incluindo contrato assinado, comprovante de transferência bancária para o CPF do agravante e cópia de documentos pessoais. Esses elementos configuram conjunto probatório robusto que satisfaz o ônus probatório do banco conforme art. 373, II, do CPC.

4. A jurisprudência dominante entende que, na presença de documentos como contrato assinado e comprovante de transferência, presume-se a regularidade da contratação, cabendo ao consumidor apresentar indícios concretos de falsidade para justificar a realização de exame grafotécnico. A alegação isolada de não reconhecimento da contratação, sem apresentação de provas adicionais, não é suficiente para desconstituir a validade do contrato.

5. O Tema 1061 do STJ reafirma que a instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação, mas, no presente caso, a documentação apresentada cumpre essa exigência, inexistindo evidências de vício que justifiquem a nulidade contratual ou a inversão do ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na presença de contrato assinado e comprovante de transferência bancária, presume-se a validade da relação contratual de empréstimo consignado, cabendo ao consumidor apresentar indícios concretos de falsidade para justificar exame grafotécnico.

2. A instituição financeira cumpre o ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação quando apresenta conjunto documental que evidencia a execução da operação financeira e a disponibilização do valor contratado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1720288/RS; STJ, Tema 1061” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848868-47.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024) (grifos nossos).

“Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado – Sentença de procedência. Prescrição – Inocorrência – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal – Inteligência do art. 205, do CC – Recurso negado. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado –
Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito demonstrada, com expressa autorização do autor de débito em folha de pagamento
– Alteração da causa de pedir com alegação de fraude na contratação suscitada apenas na réplica, em desconformidade com o art. 329, II, do CPC –
Regularidade da contratação demonstrada, com descontos realizados em exercício regular de direito
– Sentença reformada – Recurso provido. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10029921520218260572 SP 1002992-15.2021.8.26.0572, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 12/12/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022) (grifos nossos).

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

(TJ-ES - AC: 00098631220188080014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 05/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022) (grifos nossos).

Enfim, entendo que a r. sentença deve ser mantida, inexistindo nulidade processual ou violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada, em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, §11, do CPC, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025